Tribunal: TJDFT
Processo: 0005900-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda se o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu é portador de maus antecedentes.
2. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleçam os votos majoritários em todos os seus termos.